Tribunal: TJMT
Processo: 1000221-13.2023.8.11.0087
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000221-13.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO DE SOUZA - CPF: 712.681.081-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELONAR RUDENAS - CPF: 014.612.891-57 (ASSISTENTE), ANTONIO SANTOS SOUSA - CPF: 905.132.071-04 (ASSISTENTE), JEAN MUNIN ZIMMERMANN - CPF: 061.977.391-00 (ASSISTENTE), JONATHA NITSCHE DOS SANTOS - CPF: 046.646.641-25 (ASSISTENTE), DOUGLAS MUNIN ZIMMERMANN - CPF: 023.572.461-03 (VÍTIMA), OSMAR FAUSTINO DA SILVA - CPF: 058.241.361-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – DESCABIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NEGATIVA ISOLADA E INVEROSSÍMIL – APELO DESPROVIDO.

Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa, para demonstrar sua inocência. Não se desincumbindo de demonstrar que comprou os objetos, sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, descabe cogitar em absolvição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1000221-13.2023.8.11.0087, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte,
Rodrigo de Souza
foi denunciado e processado pela prática dos delitos descritos no artigo 155, § 1o e § 4o, inciso I, artigo 155, § 4o, inciso I, por duas vezes, c/c artigo 71, e artigo 180,
caput
, todos do Código Penal.

Ultimada a instrução criminal, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a acusação, condenando
Rodrigo de Souza
pela prática dos delitos previstos no artigo
155,
caput
, por três vezes, na forma do artigo 71,
caput
, e artigo 180,
caput
, em concurso material de delitos, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 3 anos, 6 meses e 9 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 26 dias-multa.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso de apelação criminal, pretendendo em suas razões recursais (Id. 181365274), que seja declarada sua absolvição, por ausência de dolo, uma vez que
não tinha conhecimento sobre a origem ilícita do veículo em sua posse.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões (Id. 181365276), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo o desprovimento do apelo interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Furtos simples e receptação [art. 155, caput, por três vezes, na forma do art. 71, caput, e art. 180, caput, todos do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – almejada absolvição do delito de receptação, sob o argumento de ausência de dolo - impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – tipicidade da conduta configurada - subsunção à figura descrita no tipo penal incriminador – elemento subjetivo devidamente demonstrado – produto de origem espúria encontrado na posse do agente – inversão do ônus da prova – conhecimento da origem ilícita do bem – dolo devidamente comprovado – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
Rodrigo de Souza
foi denunciado e processado pela prática dos delitos descritos no artigo 155, § 1o e § 4o, inciso I, artigo 155, § 4o, inciso I, por duas vezes, c/c artigo 71, e artigo 180,
caput
, todos do Código Penal, pois, de acordo com os termos da denúncia levados a efeito pelo magistrado
a quo
:

“RESUMO DOS FATOS

FATO 01. Consta do incluso inquérito policial que, no dia 15 de janeiro, por volta das 01h13min, na residência situada na Rua das Copaíbas, n.o 97, nesta cidade e comarca de Guarantã do Norte/MT, o denunciado RODRIGO DE SOUZA, vulgo “Esquilo”, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com animus furandi, subtraiu para si, durante período noturno, após rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) televisão SEMP, 42”, 01 (um) notebook Positivo, modelo Motion, 01 (um) botijão de gás, pedaços de carne que estavam no freezer, 01 (um) par de botas Texana, além de algumas peças de roupas, pertencentes à vítima Douglas Munin Zimmermann (ID. 108332818 – Pág. 01/03).

FATO 02. Consta do incluso inquérito policial que, no dia 16 de janeiro, por volta das 15h00min, na residência situada na Rua Goiânia, n.o B51, nesta cidade e comarca de Guarantã do Norte/MT, o denunciado RODRIGO DE SOUZA, vulgo “Esquilo”, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta e com animus furandi, subtraiu para si, após rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) botijão de gás, 02 (dois) perfumes Malbec, 01 (um) tênis, 01 (uma) corrente de pescoço dourada e 01 (um) canivete com a escrita “Milton”, pertencentes à vítima Milton dos Reis Zumba (ID. 108332552 – Pág. 02/03).

FATO 03. Consta do incluso inquérito policial que, no dia 17 de janeiro, por volta das 15h45min, na residência situada na Rua Manaus, n.o 1593, nesta cidade e comarca de Guarantã do Norte/MT, o denunciado RODRIGO DE SOUZA, vulgo “Esquilo”, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta e com animus furandi, subtraiu para si, após rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em 03 (três) perfumes, 01 (uma) caixa de óleo de cozinha, alguns produtos cosméticos, de higiene e algumas carnes que estavam condicionadas em um freezer, pertencentes à vítima Osmar Faustino da Silva (ID. 108332336 – Pág. 01/04).

FATO 04. Consta ainda que, não sendo possível precisar o local e data, mas no mês de janeiro de 2023, o denunciado RODRIGO DE SOUZA, vulgo “Esquilo”, agindo de forma consciente e voluntária, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda/Biz 125, KS, Ano 2008, de cor amarela, placa NIY6437, pertencente à vítima Osmar dos Santos (ID. 108332337 – Pág. 09/13).

DETALHAMENTO DOS FATOS

(...)

Dada voz de prisão em flagrante delito, a guarnição realizou a checagem da motocicleta utilizada pelo flagranteado, sendo constatado que se tratava de produto de furto, ocorrido na cidade de Sinop/MT, no dia 13 de janeiro do corrente ano, conforme boletim de ocorrência n.o 2023.11.261 (ID. 108332337 – Pág. 9/10) e relatório de registro fotográfico – veículo n.o 12 (DPGTA) (ID. 108332337 – Pág. 11/13).

Indagado, o denunciado salientou que adquiriu a motocicleta na cidade de Sinop/MT, assim como apontou o local onde estava hospedado.

Em diligência ao local indicado, os policiais localizaram e apreenderam diversos objetos furtados, dentre eles, os descritos no FATO 01 e FATO 02, conforme ID. 108332811 – Pág. 01/02, bem como, restituíram aos proprietários (ID’s. 108332812, 108332815 e 108332545) (...).”
(Id. 181365216, pp. 1-3).

Por intermédio da Defensoria Pública estadual, maneja o presente recurso de apelação, almejando a sua absolvição, ao argumento, em síntese, de que
não tinha conhecimento que o veículo com ele apreendido era de origem ilícita.

Contudo, após análise do conteúdo fático-probatório produzido nos autos, chega-se facilmente à conclusão de que não há espaço para a súplica absolutória.

A materialidade é inequívoca, comprovada por meio dos boletins de ocorrência (Id. 181366010 e Id. 181366011, pp. 9-10) registros fotográficos (Id. 181366011, pp. 11-13) termo de depósito (Id. 181365200) e relatório da autoridade policial (Id. 181365208).

Quanto à autoria, tem-se dos autos que o apelante, ao ser ouvido na esfera policial, alegou que comprou a motocicleta
honda biz
, de um indivíduo chamado Guilherme, no município de Sinop, e que teria pago pelo veículo o valor de R$ 2.200,00, dizendo que não sabia ser de origem ilícita, e que a documentação teria ficado em Sinop (Id. 181366020).

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante relataram que ao realizarem checagem na motocicleta, constataram que ela estava com sistema de ligação direta e, posteriormente, verificaram que ela era produto de roubo ou furto ocorrido no dia 13.1.2023, naquela cidade de Sinop (Id. 181366014 e 181366015).

Em Juízo, o apelante manteve a versão simplista e genérica de que simplesmente desconhecia a origem ilícita da motocicleta, que, segundo ele, havia comprado.

Em contrapartida, os policiais militares, ouvidos na fase judicial, confirmaram que após realizarem a prisão em flagrante do apelante, constataram a irregularidade na motocicleta, que estava com a fiação da ignição toda exposta, com ligação direta, e em checagem veicular, identificaram que ela era produto de roubo ou furto (mídia, Id. 181365260).

Como visto, a negativa de autoria apresentada pela defesa, ou, no caso, da ausência de dolo, não encontra respaldo no contexto fático-probatório produzido nos autos.

Com efeito, a esdrúxula versão inicial de que teria adquirido a motocicleta de um tal de Guilherme, é deveras descabida, pois nenhuma testemunha foi arrolada em sua defesa, e tão pouco aquela pessoa, que inclusive o apelante disse ser amigo de trabalho, além do que nenhuma documentação foi trazida aos autos, seja de negociação ou da própria motocicleta.

Se não bastasse, a mera constatação dos policiais, acerca da ligação direta da motocicleta, já compromete qualquer tentativa de livrar-se do ilícito.

Dito isto, não há espaço para a invocada ausência de conhecimento sobre a origem espúria do bem, que, no caso, atrairia o
chamado “erro de tipo”, previsto no artigo 20 do Código Penal,
porquanto nas hipóteses de delitos de receptação, ou seja, em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, o indivíduo deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa.

Em outras palavras, para o reconhecimento da ausência de dolo ou desconhecimento da ilicitude dos objetos comprados, a tese não pode ser simplesmente alegada, ou seja, ventilada sem qualquer outro elemento probatório, cabendo à defesa se atentar ao disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.

Dessarte, considerando que o apelante não se desincumbiu de demonstrar que estava na posse daqueles objetos, sem saber que era proveniente de atividade ilícita, torna-se imperiosa a manutenção da sentença condenatória.

A propósito, assim já me manifestei sobre a questão:

“(...) uma vez apreendida a res em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele apresentar justificativa idônea e comprovar acerca da origem lícita do bem, ou que ao menos não tinha condições de saber sua origem duvidosa, o que não é a hipótese dos autos.”
(TJ/MT – Ap Crim. n. 55589/2015 – 2a CCrim. – minha relatoria – Julgado em 1o.7.2015).

Logo, o caso se amolda à figura típica da receptação dolosa, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Portanto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Rodrigo de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023